Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu agravo interno interposto pela parte embargante.
2. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, quando o recurso foi integralmente desprovido em instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados na origem, sempre que o recurso for integralmente desprovido. 5. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a majoração dos honorários recursais é obrigatória quando o recurso não for conhecido ou for desprovido, desde que já tenham sido arbitrados honorários na instância de origem (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF e EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ). 6. No caso concreto, verifica-se que o agravo interno foi desprovido e que os honorários haviam sido fixados na sentença. Assim, a majoração dos honorários é medida impositiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários advocatícios é obrigatória sempre que o recurso for integralmente desprovido, desde que já arbitrados na instância de origem. 2. Embargos de declaração podem ser utilizados para corrigir omissão quanto à fixação dos honorários recursais.”